Tribunal: TJBA
Processo: 8059428-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059428-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPUA Advogado(s): STEFANIE GUSMAO COSTA SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD). Exceção de pré-executividade. Isenção tributária. Necessidade de dilação probatória. Inviabilidade da via eleita. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Salvador para cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD). A agravante, entidade religiosa, pretende o reconhecimento de isenção tributária com base no art. 163, VI, da Lei Municipal nº 7.186/2006, suscitando ainda: (i) ausência de notificação prévia acerca da inscrição em dívida ativa; e (ii) nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação do termo inicial para cálculo da atualização monetária. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a isenção da TRSD prevista no art. 163, VI, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador pode ser reconhecida pela via da exceção de pré-executividade, à luz da Súmula nº 393 do STJ; (ii) saber se a ausência de notificação prévia da inscrição em dívida ativa configura nulidade da execução por cerceamento de defesa; e (iii) saber se a CDA apresenta vício formal por ausência de indicação do termo inicial para cálculo da atualização monetária. III. Razões de Decidir 3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da CF/1988 alcança exclusivamente impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, não se estendendo às taxas, como a TRSD. Afasta-se, portanto, qualquer pretensão de reconhecimento de imunidade constitucional em relação a essa exação. 4. O reconhecimento da isenção da TRSD prevista no art. 163, VI, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador exige comprovação de que a entidade se enquadra nos requisitos legais — inclusive a ausência de contraprestação pelos serviços prestados e a realização de atividades assistenciais sem fins lucrativos —, matéria que não prescinde de dilação probatória. A exceção de pré-executividade é via estreita, cabível apenas para questões cognoscíveis de ofício que prescindam de instrução, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. Inexistindo prova pré-constituída e inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, a via eleita é inadequada. 5. O lançamento da TRSD opera-se de ofício pela autoridade fazendária, razão pela qual a constituição do crédito tributário independe de prévio processo administrativo ou de notificação específica quanto à inscrição em dívida ativa. Ao contribuinte é assegurada a possibilidade de impugnação administrativa quando da notificação para pagamento, oportunidade em que exercerá o contraditório e a ampla defesa. Não se configura, portanto, cerceamento de defesa. 6. A CDA encartada nos autos indica expressamente os dispositivos legais aplicados para o cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária, bem como as datas correspondentes ao exercício do tributo, viabilizando o conhecimento do termo inicial da atualização. Inexiste o vício formal apontado. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da CF/1988 restringe-se aos impostos, não alcançando taxas, como a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD). 2. A verificação do preenchimento dos requisitos legais para isenção da TRSD, por demandar dilação probatória, é incompatível com a via da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. 3. O lançamento de ofício do tributo não exige prévia notificação acerca da inscrição em dívida ativa para fins de validade da execução fiscal. 4. A CDA que indica os dispositivos legais aplicáveis ao cálculo da atualização monetária e as datas do exercício tributado atende aos requisitos formais do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI; CTN, art. 14; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador), art. 163, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 800.395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2014; STJ, Súmula nº 393; TJBA, AI 8013601872021850000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 28.10.2021; TJBA, AI 80222954020248050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJBA, Apelação 07952687120138050001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 29.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059428-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPUA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado - Relator